Tribunal: TJDFT
Processo: 0717571-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717571-47.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE JESUS JUVENCIO APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 140 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOAO DE JESUS JUVENCIO (Id. 17557802), sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo réu, em sede de contrarrazões (Id. 17557808), preliminar de não conhecimento parcial do apelo, por preclusão e inovação recursal da matéria. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo ao apelante JOÃO DE JESUS JUVENCIO o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,9 de julho de 2020 16:19:52. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA